Tribunal: TJPA
Processo: 0802470-62.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802470-62.2018.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JORGE LUIS LIMA TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA DE POLICIAIS MILITARES. PEDIDO DE MAJORAÇÃO PARA 100% DO SOLDO. LEGISLAÇÃO ESTADUAL Nº 8.229/2015. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança, proposta por Jorge Luis Lima Tavares, policial militar, contra o Estado do Pará, visando à implementação da Gratificação de Risco de Vida no percentual de 100%, conforme previsto na Lei Estadual nº 8.229/2015, com efeitos retroativos. Sentença de procedência do juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o apelado faz jus à majoração da Gratificação de Risco de Vida para 100% de seu soldo, nos termos da legislação estadual, apesar dos argumentos de impossibilidade orçamentária e limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura, em seu art. 37, X, a revisão salarial e a implementação de benefícios previstos em lei, cabendo ao Poder Executivo garantir dotação orçamentária necessária.

4. A Lei Estadual nº 8.229/2015 estabelece o percentual de 100% da gratificação para oficiais a partir de 2016, sendo descumprida pelo pagamento reduzido de 80%, como comprovado nos autos.

5. A jurisprudência pacífica reconhece que os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não podem justificar o descumprimento de direitos subjetivos assegurados em lei aos servidores públicos.

6. A implementação da majoração de 100% para a gratificação de risco de vida não é uma faculdade, mas uma obrigação legal que respeita a irredutibilidade salarial prevista constitucionalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser utilizada como fundamento para o descumprimento de direitos assegurados por lei aos servidores públicos.

2.

A majoração da Gratificação de Risco de Vida de policiais militares para o percentual de 100%, a partir de 2016, deve ser implementada conforme Lei Estadual nº 8.229/2015.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM,
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ESTADO DO PARÁ, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos da Ação De Obrigação De Fazer C/C Cobrança C/C Tutela Provisória De Urgência,
proposto por JORGE LUIS LIMA TAVARES, a qual julgou procedente os pedidos da inicial.

Em síntese, o apelado alega que é capitao da Polícia Militar e que o ente estadual tem negado o seu direito de majoração do percentual de risco de vida do autor de 80% (oitenta por cento) para 100% (cem por cento), embora haja previsão em lei desde o ano de 2016, motivo pelo qual ingressou com a presente ação.

Após o tramite processual, o Juízo a quo, em sentença (ID.

18243619), julgou procedentes a presente ação, nos seguintes termos:

3. DO DISPOSITIVO

Desta feita, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor JORGE LUIS LIMA TAVARES PARA CONDENAR O ESTADO DO PARÁ a implementação da Gratificação de Risco de Vida no percentual de 100% (cem por cento) nos termos da legislação estadual, que deve ser apurado em fase de cumprimento da sentença, bem como pagamento retroativo das diferenças devidas a título de gratificação de risco de vida, de acordo com seu posto, respeitado o limite do prazo prescricional de cinco anos, valor sobre o qual deverá incidir juros e correção monetária, nos termos da fundamentação.

Isento de custas na forma a da legislação estadual.

Condeno o requerido em honorários sucumbências que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Por fim, de modo a evitar a interposição de embargos de declaração, registre-se que ficam preteridas as demais alegações, por incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que os pedidos de ambas as partes foram apreciados.

Por corolário, ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2º, do Código de Processo Civil.

Caso haja a interposição de recurso, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões e encaminhe-se ao TJ/PA.

Inexistindo recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se os autos, com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente Recurso de Apelação (ID. 18243622), pugnando pela sua reforma, alegando em síntese, que a majoração da gratificação esbarra em ressalva contida na Constituição da República e na própria lei que previu a majoração, qual seja a de que os reajustes deverão observar os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), bem como a capacidade orçamentária e financeira do Estado do Pará.

O Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado em ID. 18243626.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito, conforme ID. 18321407.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público se absteve de apresentar parecer.

É o relatório.

VOTO

Dessa forma, preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia recursal, em definir se o apelado possui ou não o direito ao pagamento da gratificação de risco de vida aos oficiais da Polícia Militar, no percentual de 100% (cem por cento), a partir do ano de 2016, nos termos da Lei Estadual nº 8.229/2015.

Impende registrar que a Constituição Federal, em seu art. 37, inciso X, assegura a revisão salarial anual dos servidores públicos, tendo deixado a cargo do Poder Executivo correspondente a edição de lei complementar prevendo os índices, datas, índices dos reajustes e demais questões afetas ao tema,
in verbis
:

"Art. 37 (...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)"

Em relação ao adicional de risco de vida, restou provada a fundamentação fática da inicial, pois o recorrido comprovou o direito pleiteado haja vista que a pretendida gratificação de risco de vida encontra fundamento na Lei Estadual nº 8.229/15, que assim dispõe:

"LEI N° 8.229, DE 13 DE JULHO DE 2015

Art. 1º Fixa em 100% (cem por cento) o percentual da Gratificação de Risco de Vida para os praças das Corporações Militares do Estado do Pará.

§ 1º Os atos administrativos já realizados com base no caput deste artigo, ficam convalidados.

§ 2º O percentual de que trata o caput deste artigo será integralizado aos oficiais no exercício de 2016.

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão a conta da dotação prevista no Orçamento Fiscal e de Seguridade Social e observarão os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e a capacidade orçamentária e financeira do Estado.

Parágrafo único. O Poder Executivo consignará no orçamento de 2016 dotação suficiente para atender a despesa decorrente da aplicação do § 2º do art. 1º desta Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, postergando-se os efeitos financeiros decorrentes da aplicação do §2º do art. 1º para o exercício de 2016."

Ora, o art. 1º da referida norma fixou o percentual da gratificação de risco de vida em 100% (cem por cento) aos praças. Já em seu § 2º do art. 1°, que a gratificação será integralizada aos oficiais da Polícia Militar do Pará a partir de 2016.

Ressalta-se que o parágrafo único do art. 2º da Lei 8.229/15 determinou que o Poder Executivo consignasse dotação orçamentária suficiente para cumprir com o fixado em lei, já no orçamento de 2016.

Não obstante, observa-se do contracheque colacionado aos autos (ID. 18243447), que de fato a gratificação vinha sendo paga no valor correspondente a 80% (oitenta por cento) do valor do soldo, contrariando a disposição legal que estabelece que ela deveria ser fixada em 100% (cem por cento) para os oficiais a contar do ano de 2016, portanto havendo constatação de pagamento a menor, sendo devidas as diferenças da gratificação de risco de vida, que deverá ser adequada aos parâmetros legais.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal assim já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REAJUSTE SALARIAL DE MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. DESCUMPRIMENTO LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO EQUÍVOCADA. CONCESSÃO DO REAJUSTE E DA GRATIFICAÇÃO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, em que a parte autora requer a atualização do soldo e a gratificação de risco de vida;

2. Preliminar de nulidade da sentença - fundamentação esteada em premissa equivocada. O juízo a quo interpretou equivocadamente os fatos e o direito apresentados, ocasionando erro in procedendo na aplicação correta da legislação;

3. Necessidade de reconhecimento do direito do apelante ao reajuste salarial previsto no anexo único da Lei Estadual nº 7.807/2014, uma vez que o soldo vinha sendo pago em valor não reajustado, violando o direito do autor;

4. O descumprimento da Lei Estadual nº 8.229/2015 quanto à gratificação de risco de vida, que deveria ser fixada em 100% para os Oficiais a partir de 2016, configura-se pela constatação de pagamento a menor, sendo devidas as diferenças;

5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Egrégio Tribunal reconhece que os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não podem ser justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos dos servidores públicos, como o reajuste salarial;

6. As alegações sobre dificuldades financeiras do apelado não podem se sobrepor ao princípio da irredutibilidade salarial, garantia individual positivada pela Constituição, sendo dever do Poder Público o tratamento prioritário aos seus servidores;

7. A quantificação dos valores devidos será realizada em sede de cumprimento de sentença, observando-se os critérios estabelecidos pela legislação vigente e pelos precedentes judiciais aplicáveis;

8. Apelação conhecida e provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014537-06.2017.8.14.0045 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/06/2024)

Ainda, importa destacar que a jurisprudência firmada pelo STJ entende que os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal não podem ser utilizados como justificativa para o descumprimento de direitos subjetivos dos servidores públicos, incluindo o direito ao reajuste salarial, senão vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS ESTABELECIDOS EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO. LRF. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior proclama que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei. Precedentes: AgRg no AREsp 547.259/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 01/09/2014; AgRg no REsp 1.433.550/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,Segunda Turma, DJe 19/08/2014; EDcl no AREsp 58.966/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe15/06/2012; AgRg no AREsp 464.970/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12/12/2014. 2.Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 469.589/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRATURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 05/03/2015). ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PODER JUDICIÁRIO DO RIO DE JANEIRO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS.RESIDUAL DE 24%. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. SÚMULA 7/STJ. LEIESTADUAL 1.206/1987. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 280/STF. SÚMULA 85/STJ. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 2. No que diz com a apontada ofensa aos artigos 469 e 472 do CPC, em hipótese idêntica, esta Corte entendeu "que não há como afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, uma vez que a verificação da plausibilidade da alegação do recorrente acerca da abrangência da ação coletiva anteriormente proposta demandaria o revolvimento do acervo fático probatório dos autos, circunstância vedada no âmbito desta Corte Superior" (AREsp459.091/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 17/2/2014). 3. O exame da controvérsia acerca do prazo prescricional depende da interpretação dada à Lei Estadual 1.206/1987 e, ademais, inexistindo manifestação expressa da Administração Pública negando o direito reclamado, não ocorre a prescrição do chamado fundo de direito, mas tão-somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, ficando caracterizada relação detrato sucessivo (Súmula 85 do STJ). 4. "Os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)-mormente os relacionados às despesas com pessoal de ente público - não são aptos a justificar o descumprimento dos direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei (cf. art. 22, parágrafo único, da LC nº 101/2000)." (AgRg no AREsp 463.663/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 20/03/2014, DJe 26/03/2014)."

Além disso, o Resp 726772/PB assentou que o art. 169 da Constituição Federal: "ao fixar os limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por Lei."

Portanto, não cabe prosperar os argumentos trazidos pelo Estado do Pará no recurso de apelação. Assim sendo, entendo que a decisão de piso não merece qualquer reparo.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso de Apelação, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação lançada.

Majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento)

so
bre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 16/12/2024